Tribunal: TJES
Processo: 5006870-64.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006870-64.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELANTE: VALMIR RODRIGUES SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação.

2. Considerando que o ente público estadual e municipal foram incluídos no polo passivo, ambos respondem solidariamente pela obrigação no tocante à internação compulsória, embora deva ser acentuada a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da sentença ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados pelo município, notadamente por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência daquele, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS. Precedente do STF.

3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual inclusive contra ente público do qual ela integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Precedente do STF.

4. Sentença reformada parcialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e negar provimento ao recurso do Município de São Mateus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS N.º
5006870-64.2022.8.08.0047

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/RECORRIDA : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO
SANTO

DEFENSOR PÚBLICO : BRUNO PEREIRA NASCIMENTO

RECORRIDO/RECORRENTE : MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

PROCURADOR : MOISÉS DE ALMEIDA BERSANI

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : FRANCISCO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO

RECORRIDA : JUSSARA DE JESUS SILVA

DEFENSORA PÚBLICA : DANIELA MACHADO SECIOSO BORGO

MAGISTRADO : LUCAS MODENESI VICENTE

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

Cuida-se de apelações cíveis interpostas pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e pelo Município de São Mateus, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por Valmir Rodrigues Santos, para tornar definitiva a tutela de urgência que determinou que o Estado do Espírito Santo

e o ente público municipal providenciem a internação compulsória de Jussara de Jesus Silva, para tratamento da dependência química, sob pena de multa.

A sentença, ainda, condenou o ente público municipal, na proporção de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), isentando o Estado do Espírito Santo desses encargos e suspendendo a exigibilidade da cobrança em relação a Jussara de Jesus Silva, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita (ID 5603565).

A primeira Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) são devidos os honorários advocatícios, haja vista a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, conforme o art. 134, § 2º, da CF/88, art. 4º, XXI, da Lei Complementar Federal n.º 80/94 e art. 1º-C, XIX, da Lei Complementar Estadual n.º 55/94; (ii) é inaplicável o enunciado da Súmula n.º 421, do Superior Tribunal de Justiça, e (iii) o Supremo Tribunal Federal já decidiu ser inconstitucional a vinculação da Defensoria Pública às Secretarias de Estado ou a sua subordinação aos Governadores, bem como reconheceu serem devidos os honorários advocatícios à Defensoria Pública da União por parte da União Federal (ID 5603567).

O Município de São Mateus pretende a reforma da sentença, sustentando que (i) não há a comprovação do esgotamento dos recursos extra-hospitalares para justificar a internação; (ii) a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação é do Estado do Espírito Santo, e (iii) é vedada a invasão do mérito do ato administrativo pelo Judiciário (ID 5603573).

Em contraditório recursal, o primeiro e segundo Apelados pedem o desprovimento dos recursos (ID 5603570 e 5603576).

Não há manifestação da terceira Apelada em contraditório recursal.

Pois bem.

Para melhor compreensão, examino os recursos em separado.

DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

A controvérsia devolvida na apelação cível diz respeito à possibilidade ou não de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública Estadual, que patrocinou a defesa Valmir Rodrigues Santos, vencedor na demanda.

De acordo com a Súmula n.º 421, do c. Superior Tribunal de Justiça,
[...]

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença [...].

Com base nesse entendimento, em se sagrando vencedora a parte assistida pela Defensoria Pública e vencido o ente público em cuja estrutura administrativa esta última se insere, não seriam devidos os honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista a ocorrência de confusão patrimonial.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal
aplicou nova orientação
à matéria, a partir do julgamento do RE n.º 1.140.005/RJ, submetido à repercussão geral (Tema 1.002), firmando a compreensão de que
[...] É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...]
.

Vejamos:

“Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
.

(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)” (destaquei)

A tese tem eficácia vinculante em relação aos órgãos jurisdicionais inferiores, cabendo a este e. Tribunal de Justiça analisar se a sentença recorrida está ou não em consonância à conclusão sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal (art. 927, inciso III, do CPC).

Como a situação trazida nestes autos alinha-se com a questão de direito submetida ao procedimento de uniformização, vislumbro necessária a aplicação do precedente para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo o montante recebido ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição.

Assim, considerando o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, em especial, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a pouca complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo Defensor Público, bem como o tempo de serviço prestado (menos de 01 ano), fixo os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual (FADEPES).

Fica, ainda, redistribuída a responsabilidade proporcional pelo pagamento dos honorários advocatícios em 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três por cento), nos termos do art. 87,
caput

e § 1º, do CPC, por se cuidarem de 03 (três) litisconsortes passivos (Estado do Espírito Santo, Município de São Mateus e Jussara de Jesus Silva).

Assim,
dou provimento ao recurso
para, observando a sucumbência proporcional, condenar o Estado do Espírito Santo a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual (FADEPES).

DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS:

A controvérsia devolvida na apelação cível diz respeito à condenação do ente público municipal ao fornecimento do tratamento de saúde à jurisdicionada.

Como se sabe, é dever dos entes federados, conjunta ou isoladamente, prestar o adequado tratamento médico ao necessitado, sob o primado do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

Vale acentuar que, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), reafirmou a sua jurisprudência, no sentido de que
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, como segue:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1.
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)” (destaquei)

No referido julgamento, ficou ressalvado o dever de a autoridade judicial
direcionar

o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo Sistema Único de Saúde - SUS, e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Por outro lado, a necessidade de direcionamento ao ente público responsável
não

implica a alteração do polo passivo da demanda ou a improcedência do pedido da parte em relação ao ente não competente, na medida em que remanesce a
r
esponsabilidade solidária

entre os entes da federação, e somente cumpre à autoridade judicial direcionar o
cumprimento da obrigação
, segundo as normas de competência do SUS.

Nesse sentido, deve ser ressaltado, sobretudo pelos embates que surgiram em decorrência da interpretação do julgamento do Supremo Tribunal Federal, o recente julgamento do Incidente de Assunção de Competência (Tema 14), por parte do c. Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. EXAME. JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA.

1.
O STF, embora tenha mantido a orientação dominante nas Cortes Superiores acerca da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, com fundamento nos arts. 23, II, e 198 da CF/1988, quando julgou os EDcl no RE n. 855.178/SE (Tema 793), acabou inovando o cenário jurídico, ao exigir, de forma expressa, que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências do SUS, assim como determine à pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária ressarcir a quem suportou tal ônus
.

2. Essa mudança de cenário, por sua vez, acarretou uma divergência de interpretação do Tema 793 do STF entre as Justiças estadual e Federal e fez renascer a discussão relacionada à natureza do litisconsórcio formado em tais casos, há muito pacificada nos tribunais superiores.

3. Não obstante o disposto nos arts. 109, I, da CF/1988 e 45 do CPC/2015, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas 150 e 254, imensa quantidade de conflitos de competência a respeito da aludida matéria começou a chegar diariamente a esta Corte de Justiça, notadamente após o julgamento do Tema 793 (Emb. Decl. no RE 855.178/SE) pelo STF.

4. No julgamento do Tema 793, o STF não avançou nas questões de natureza processual que normalmente são debatidas no âmbito do conflito de competência, a título de exemplo: a) a maneira como a União irá assumir a posição de parte nos processos relativos à saúde, vale dizer, a modalidade de intervenção, b) a competência estabelecida no art. 109, I, da CF/1988 (ratione personae) e c) o juízo competente para decidir sobre eventual formação de litisconsórcio passivo.

5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, com fulcro nos arts. 947 do Código de Processo Civil/2015 e 271-B do RISTJ, afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC 14), para definir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência a via adequada para dirimir a questão de direito processual controvertida.

6. A controvérsia objeto do RE 1.366.243/SC - Tema 1234 do STF - não prejudica o exame da temática delimitada no IAC 14/STJ por esta Corte de Justiça, já que a suspensão ali determinada é dirigida aos recursos especiais e recursos extraordinários em que haja discussão sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

7.
Embora seja possível aos entes federais organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas na área da saúde, essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (latu sensu) assegurar o acesso à medicação ou ao tratamento médico a pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles. Em outras palavras, a possibilidade de o usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter a medicação e/ou os insumos desejados, de forma isolada e indistintamente - conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793 -, afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica
.

8.
A dispensação de medicamentos é uma das formas de atender ao direito à saúde, que compõe a esfera dos direitos fundamentais do indivíduo, mas não é, em si, o objeto principal da obrigação de prestar assistência à saúde de que trata o art. 196 da Constituição Federal
.

9.
As regras de repartição de competência administrativa do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para redirecionar o cumprimento da sentença ou de determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, nos termos do decidido no julgamento do Tema 793 do STF
.

10. O julgamento do Tema 793 do STF não modificou a regra de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150 do STJ), bem como de que não cabe à Justiça estadual reexaminar a decisão, manifestando-se contrariamente (Súmula 254 do STJ).

11.
Quanto ao ônus financeiro da dispensação do medicamento, insumos e tratamentos médicos, nada impede que o ente demandado se valha do estatuído no art. 35, VII, da Lei n. 8.080/1990, que prevê a possibilidade de "ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo" caso, ao final, demonstre não ser sua a atribuição para o fornecimento do fármaco, assim como do disposto nos arts. 259, parágrafo único, 285 do Código Civil/2002 e 23 do Decreto n. 7.508/2011
.

12.
Ainda que haja entraves burocráticos para o ressarcimento, a solução para o problema não é transferir a demanda para a Justiça Federal em situações em que isso não é cabível, ao arrepio da legislação processual civil e da Constituição Federal, sob pena de impor diversos obstáculos ao paciente que depende de fármaco e/ou tratamento médico urgente para evitar o agravamento de sua doença ou até mesmo o risco de morte
.

13.
Quando o magistrado determinar que a obrigação de fornecer medicamento fora da lista do SUS seja cumprida por determinado ente público, nada impede que, posteriormente, reconheça-se a possibilidade de ressarcimento por outro, caso se entenda ser deste último o dever de custeio. Precedente do STJ
.

14. A jurisprudência desta Corte, consolidada no REsp n. 1.203.244/SC, no sentido de inadmitir o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em demandas de saúde contra o SUS, na forma do art. 130 do CPC/2015, deve ser mantida, exceto se houver posterior pronunciamento do STF em sentido contrário.

15. Solução do caso concreto: na hipótese, a parte autora escolheu litigar contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Vacaria. Contudo, o Juiz estadual determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, por entender que a União deve figurar no polo passivo da demanda, sem que haja nenhuma situação de fato ou de direito que imponha a formação de litisconsórcio passivo necessário, de modo que a ação deve ser processada na Justiça estadual.

16. Tese jurídica firmada para efeito do artigo 947 do CPC/2015:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar;

b)
as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal
.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).

17. Conflito de competência conhecido para declarar competente para o julgamento da causa o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Vacaria/RS.

(CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)” (destaquei)

Na oportunidade, o e. Relator Ministro Gurgel de Faria destacou os seguintes pontos em seu voto, que passo a transcrever, por se revelarem bastante esclarecedores quanto ao assunto em cotejo:

“Embora seja possível aos entes federados organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas de saúde,
essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (
latu sensu
) assegurar o acesso à medicação ou tratamento médico para pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles
.

Em outras palavras,

a possibilidade de o usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter o tratamento médico (medicação e/ou insumos) desejado, de forma isolada e indistintamente, conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793
, afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica.

(omissis
)

Vale dizer, até que se desfaçam as premissas acima citadas, e outras sejam estabelecidas em seu lugar, nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

Nessa quadra,

as competências administrativas no SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração da composição do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para fins de direcionamento do cumprimento da sentença ou de determinação do ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro no lugar do administrativamente competente, nos termos inclusive do que decidido no julgamento do Tema 793 do STF
. A propósito: AgInt no REsp n. 1.947.928/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/06/2022, DJe de 23/06/2022.

(
omissis
)

6) REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA AO ENTE RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE E CHAMAMENTO AO PROCESSO DO COOBRIGADO

(
omissis
)

Com efeito,

eventual ressarcimento que se fizer necessário poderá ser levado à discussão na seara administrativa ou por meio de ação judicial, não havendo aqui violação da coisa julgada, haja vista a responsabilidade solidária entre os entes federativos
.

Frise-se que quando o magistrado determinar que a obrigação de fornecer medicamento fora da lista do SUS seja cumprida por determinado ente público, nada impede que reconheça a possibilidade de ressarcimento por outro, caso se entender ser deste último o dever de custeio.

E a responsabilidade pelo pagamento pode ser definida posteriormente, administrativamente ou mesmo judicialmente.

A propósito, entendo que o fato de o ente público responsável pelo custeio não ter integrado o polo passivo da lide durante a fase de conhecimento da demanda de saúde não exclui a possibilidade de se exigir o ressarcimento posterior daquele.

Esta Corte já teve oportunidade de debater situação semelhante quando do exame do Tema Repetitivo n. 1.044 (REsp 1.823.402/PR), oportunidade em que foi fixada a tese de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/1991”.

Naquela ocasião, houve oposição de aclaratórios, em que foi apresentado o fundamento de que o Estado não poderia custear os honorários periciais na forma como constante da tese acima citada, justamente porque não teria integrado o polo passivo da lide.

O argumento, porém, foi rejeitado neste Tribunal Superior, com a seguinte motivação: (
omissis
)

Entendo que raciocínio semelhante poderia ser empregado em relação aos casos em que se discutirá o futuro dever de custeio do medicamento/tratamento garantido judicialmente.

(
omissis
)

Se, de um lado, há o cidadão com demanda urgente ou importante de saúde e, de outro, as políticas públicas dispersas em diversos atos normativos e, muitas vezes, com trâmites que não favorecem a satisfação das necessidades apresentadas nos autos principais, deve prevalecer o interesse do hipossuficiente, que objetiva a tutela do bem maior, qual seja, a saúde/vida.” (destaquei)

No caso, considerando que o ente público estadual e o município Apelante foram incluídos no polo passivo, ambos respondem
solidariamente
pela obrigação no tocante à internação compulsória.

As provas colacionadas aos autos são suficientes para demonstrar a necessidade da internação, diante da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, em especial, o laudo médico confeccionado pelo psiquiatra do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS AD, da Secretaria Municipal de Saúde de São Mateus, atestando que a terceira Apelada é usuária de múltiplas drogas (CID 10: F14/F10 e F19), predominantemente, álcool e crack, com episódios de tentativa de suicídio, gerando risco para si e para terceiros (ID 5603536).

Segundo o relatório psicossocial emitido pela equipe do CAPS AD, a terceira Apelada não respondeu ao tratamento ambulatorial e continua a apresentar comportamento hostil, chorosa, com pensamento de morte, alucinação auditiva, insônia, agressividade, fazendo uso contínuo de drogas (ID 5603536).

Desse modo, compete ao município Apelante, solidariamente ao ente público estadual, viabilizar o tratamento de saúde, ainda que seja ressalvada a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da sentença ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados por aquele, por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência do ente público estadual, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS.

Por fim, sobre a tese de invasão do Poder Judiciário no mérito administrativo, consigno que este e. Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de manifestar que [...]
as diretrizes constitucionais quanto à garantia da saúde dos indivíduos são normas cogente e deve ser efetivada pelo Poder Público. São limitações mínimas que devem inexoravelmente ser cumpridas, não estando à discricionariedade daqueles que exercem o Poder do Poder. Assim, a atuação do Poder Judiciário, nesse sentido, apenas recompõe a legalidade e não configuram invasão do mérito do ato administrativo, uma vez que a garantia do direito à saúde não está ao dispor das escolhas do Executivo
[...
]
(TJES, Classe: Apelação cível, 0002762-48.2020.8.08.0047, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Dt. Julg. 06.09.2022).

Dito isso,
nego
provimento

ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

DISPOSITIVO:

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO à apelação cível
interposta pelo Município de São Mateus e
DOU PROVIMENTO à apelação cível
interposta pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo,

reformando em parte a sentença, para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, a ser destinado exclusivamente à FADEPES, corrigindo a responsabilidade proporcional dos litisconsortes passivos quanto à referida verba (33,33%).

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 700,00 (setecentos reais) em desfavor do Município de São Mateus, observada a sucumbência proporcional.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5006870-64.2022.8.08.0047_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5006870-64.2022.8.08.0047

AP
ELANTE
:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO O ESPÍRITO SANTO

AP
ELADO:
VALMIR RODRIGUES SANTOS E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATO
R
:
DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL J
ÚNIOR
.

VOTO:
DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
.
Cuida-se
de
apelações cíveis interpostas p
elo Município de São Mateus e Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

contra a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível
de São Mateus
,
que,
nos autos da ação de rito comum ajuizada por
Valmir Rodrigues Santos
,
julgou procedente o pedido inicial para condenar
o Município de São Mateus
e o Estado do Espírito Santo a fornecer
em
tratamento de internação compulsória à terceira requerida (Jussara da Silva de Jesus), enquanto permanecer a necessidade clínica,
bem como que d
eixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas e honorários,
condenando
o Município de São Mateus e a terceira requerida ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios
fixados
no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais)
, suspendendo a exigibilidade em face de Jussara da Silva de Jesus, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

O eminente Relator negou provimento ao recurso do Município de São Mateus, sob o argumento de que ”compete ao município Apelante, solidariamente ao ente público estadual, viabilizar o tratamento de saúde, ainda que seja ressalvada a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da sentença ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados por aquele, por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência do ente público estadual, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS”,
bem como deu provimento ao recurso da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo para condenar o Estado do Espírito Santo a
o pagamento de honorários sucumbenciais, fixados com base no art. 85, §§ 2° e 8°,
do CPC,
no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual (FADEPES),
e
corrigi
u
a proporcionalidade
da responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais
fixados
,
nos termos do art. 87,
caput

e § 1º, do CPC,
para o percentual de
33,33%
(
trinta e três
inteiros

e
trinta e três
centésimos
por cento
)

para cada
demandado
,
por se cuidarem de 03 (três) litisconsortes passivos (Estado do Espírito Santo, Município de São Mateus e Jussara de Jesus Silva).

Por divergência surgida na interpretação da solução da questão deduzida, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Decorre de imposição constitucional expressa, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196, caput, da Constituição Federal de 1988).

Como ente integrante do Sistema Único de Saúde - SUS, o Estado do Espírito Santo não pode furtar-se em fornecer o tratamento médico adequado para qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para custeá-lo, sob pena de estar, em verdade, negando o direito à saúde, e consequentemente o próprio direito à vida, que é a razão maior para que o Estado tenha a obrigação de garantir saúde para todos.

A jurisprudência do C. STF e a do C. STJ, em reiterados precedentes, tem afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

Na esfera do C. STF, destaco os seguintes julgados, a título de exemplo: AgReg. no AI nº 648.971-8-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, j. 04-09-2007, DJ 28-09-2007; AI-AgR Nº 604.949/RS, Rel. Min. Eros Grau, j.24-10-2006, DJ 24-11-2006.

Já no âmbito do C. STJ, reporto-me aos arestos que seguem: AgRg no Ag 961.677/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 2ª TURMA, julgado em 20.05.2008, DJ 11.06.2008; AgRg no Ag 858.899/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, 1ª TURMA, julgado em 26.06.2007, DJ 30.08.2007.

Especificamente em relação ao tratamento das pessoas portadoras de transtornos mentais a Lei nº 10.216/01 dispõe que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos (art. 6º).

Na hipótese, há laudo médico
atestando
que a paciente
é usuária de múltiplas drogas (CID 10: F14/F10 e F19), predominantemente, álcool e crack, com episódios de tentativa de suicídio, gerando risco para si e para terceiros (ID 5603536),
demonstrando que os recursos extra-hospitalares não são suficientes ao tratamento.

J
á o relatório de acompanhamento confeccionado pela equipe do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS
AD
), aponta que a paciente não respondeu ao tratamento ambulatorial e continua a apresentar comportamento hostil, chorosa, com pensamento de morte, alucinação auditiva, insônia, agressividade, fazendo uso contínuo de drogas (ID 5603536).

As provas reunidas também demonstram que
a
paciente não tem condições financeiras de arcar com os custos da internação, decorrendo a responsabilidade do Estado e do Município de São Mateus em disponibilizá-lo, assegurando o seu direito à saúde.

Não obstante os tratamentos disponibilizados nas internações para tratamento de transtornos psiquiátricos nem sempre têm condição de reverter o a doença do paciente, há circunstâncias em que só a internação é capaz de propiciar uma maior estabilização da situação de vulnerabilidade dos que padecem de tal condição, como corre no caso dos autos em que a necessidade de internação compulsória restou demonstrada.

E

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em se tratando de
“
direito fundamental, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal
” (AgRg no REsp 1136549/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe
de
21/06/2010).

Por conseguinte,
o fornecimento do
tratamento
pleiteado na inicial
não encontra
óbice
no princípio
da reserva do possível, até porque não
foi
demonstrada a incapacidade financeira
dos entes públicos demandados
para cumprir a obrigação.

Diante desse quadro e da exegese constitucional assentada nos Tribunais, conclui-se que o Estado do Espírito Santo e o Município de
São Mateus

t
ê
m o dever de fornecer
à
paciente
o tratamento adequado
, conforme disposto na sentenç
a e,
considerando que ambos os réus sucumbiram, eis que condenados
a fornecer o tratamento pleiteado
, de forma solidária, também os honorários de sucumbência devem ter o mesmo enfoque de condenação.

Esclareça-se, por outro lado, que no
julgamento do RE nº 1.140.005,
sob a sistemática da repercussão geral
(Tema nº 1002), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“
Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte
s
teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(STF - RE: 1140005 RJ, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETR
Ô
NICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

O
postos
Embargos
de Declaração pel
o CONPEG e
pel
a União,
tendo
o
Pretório Excelso
modul
ado

os efeitos da
referida
decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa:

“
Direito Constitucional. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Modulação dos efeitos.

1. Embargos de declaração contra acórdão que garantiu à Defensoria Pública o recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, desde que destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição. I. Embargos de declaração da DPU e do GAETS.

2. Pretensão de inclusão, na tese de julgamento, da possibilidade de destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais à capacitação dos membros da Defensoria Pública.

3. A controvérsia foi expressamente analisada no acórdão recorrido, de modo que não há omissão a ser sanada. O recurso tem por objetivo o reexame de teses já enfrentadas pelo Plenário desta Corte. A via recursal adotada é inadequada para essa finalidade. II. Embargos de declaração do CONPEG e da União.

4. A jurisprudência consolidada até o julgamento do acórdão ora embargado era no sentido de serem indevidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/ STJ). Por outro lado, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, havia decisão em que se entendeu possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União (AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017). Cenário de insegurança jurídica a recomendar a modulação dos efeitos da decisão.

5. Quanto aos demais argumentos apresentados pelo CONPEG, não estão presentes os vícios referidos no art. 1.022 do CPC/2015. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.

6. Embargos de declaração da DPU e do GAETS rejeitados.
Embargos do CONPEG e da União acolhidos parcialmente, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.
”

(STF - RE: 1140005 RJ, Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/10/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-10-2023 PUBLIC 19-10-2023) -
destaquei

T
ratando-
se
de precedente de observância obrigatória
(CPC,
art. 927,
inc.
V
)
e considerando que, no caso, a quest
ão
relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais
não está preclusa
, a aplicação da referida tese é medida que se impõe.

Dessa forma
, mesmo nas hipóteses em que o Estado do Espírito Santo
seja
sucumbente em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível
su
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

Noutra parte, prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
“
Nas demandas contra o Estado que objetivam tratamento de saúde (fornecimento gratuito de medicação, insumo, procedimento cirúrgico, tratamento clínico etc.), não se pleiteia uma obrigação pecuniária stricto sensu, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável”
(
STJ,
AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021
).

N
este sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EQUIDADE. CABIMENTO. BEM DE VALOR INESTIMÁVEL.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que a obrigação de fazer imposta ao Estado, constituída no fornecimento de medicamentos para tratamento contra enfermidades, objetiva a preservação, garantida constitucionalmente, da vida e/ou da saúde - bens cujo valor é inestimável -, o que justifica a fixação de honorários por equidade.

2. O acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para reavaliar o proveito econômico da demanda, o valor dos medicamentos fornecidos e os demais requisitos para o arbitramento dos honorários advocatícios, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno não provido.”

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.100.231/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022)

Considerando a característica inestimável
da
obrigação imposta ao Estado
, arbitro honorários equitativamente, de acordo com o § 8°, do art.
85
, do C
ódigo de Processo Civil
.

E levando-se em conta
o
grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço
;

a baixa complexidade da
causa
;
o trabalho realizado pelo
defensor

e o
tempo exigido para o seu serviço,
de acordo com os critérios contidos nos incisos
I a IV,
do § 2°, art. 85 do CPC
,

fixo
os honorários
sucumbenciais
em R$
5
00,00 (
quinhentos
reais)
.

Ademais, assim como registrou o eminente relator,
a responsabilidade proporcional pelo pagamento dos honorários advocatícios
deverá observar o percentual de
33,33% (
trinta e três
inteiros

e
trinta e três
centésimos
por cento
)
para cada demandado
, nos termos do art. 87,
caput
e § 1º, do CPC, por se cuidarem de 03 (três) litisconsortes passivos (Estado do Espírito Santo, Município de São Mateus e Jussara de Jesus Silva).

Por tais razões,
com a mais respeitosa
vênia
a entendimentos
contrários
, da mesma forma que o fez o Eminente
R
elator
,

neg
o
provimento ao recurso de apelação do Município de São
Mateus
e d
ou
provimento ao recurso de apelação da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo para reformar em parte a sentença e condenar o Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios,
os quais fixo
no valor de

R$ 500,00 (quinhentos reais)
,
em observância ao que disposto no
art. 85, §§ 2° e 8°, do CPC,
alterando a proporcionalidade da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais p
ara o percentual de
33,33% (trinta e três
inteiros

e
trinta e três
centésimos
por cento)
para cada demandado
, nos termos do art. 87,
caput

e § 1º, do CPC, por se cuidarem de 03 (três) litisconsortes passivos (Estado do Espírito Santo, Município de São Mateus e Jussara de Jesus Silva).

Em razão do desprovimento do recurso do Município de São Mateus, majoro os honorários advocatícios
em desfavor da municipalidade
para
R$ 700,00 (setecentos reais),
devendo se observar
a sucumbência proporcional.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº 5006870-64.2022.8.08.0047

APELANTE:
MUNICÍPIO DE
SÃO MATEUS E DEFENSORIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
VALMIR RODRIGUES SANTOS E OUTROS

RELATOR: DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

VOTO - VISTA

Rememorando, trata-se de apelações cíveis interpostas por
MUNICÍPIO DE
SÃO MATEUS E DEFENSORIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,

em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível daquela Comarca, nos autos da ação de rito comum ajuizada por
VALMIR RODRIGUES SANTOS
,

que julgou procedente o pedido inicial para condenar a municipalidade e o Estado do Espírito Santo a fornecer tratamento de internação compulsória à terceira requerida (Jussara da Silva de Jesus), enquanto permanecer a necessidade clínica. Deixou de condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de custas e honorários, e condenou o Município de São Mateus e a terceira requerida ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$500,00, suspendendo a exigibilidade em face de Jussara da Silva de Jesus, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

O Município de São Mateus interpôs recurso insurgindo-se contra a sentença prolatada, ao argumento de que: i) é imprescindível a apresentação de laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos pelos quais a internação é indicada à paciente; ii) o Município deve atender às necessidades da população em caráter complementar, devendo ser exigido do Estado a obrigação que lhe cabe; iii) o ente municipal já faz atendimento diário aos toxicômanos em seu Centro de Tratamento ao Toxicômano, todavia, não tem estrutura para abrigar e internar todos os pacientes. Pugna pelo provimento do recurso para que não seja responsabilizado pelo custeio da internação, condenando apenas o ente estadual à obrigação de fazer objeto do pedido principal.

A Defensoria Pública, em suas razões, defende que não há que se falar em confusão patrimonial com o Estado do Espírito Santo, face a autonomia funcional, administrativa e financeira do órgão, motivo pelo qual requer a condenação daquele ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da FADEPES.

O eminente Relator, em seu voto, negou provimento ao recurso do Município de São Mateus, sob o argumento de que ”compete ao município Apelante, solidariamente ao ente público estadual, viabilizar o tratamento de saúde, ainda que seja ressalvada a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da sentença ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados por aquele, por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência do ente público estadual, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS”. Nesse cenário, majorou a condenação da verba honorária para R$700,00 (setecentos reais), observada a sucumbência proporcional.

No tocante ao recurso da Defensoria Pública, deu provimento para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, corrigindo a proporcionalidade dos litisconsortes quanto a referida verba, em 33,33% para cada.

O ilustre Desembargador Raphael Americano Câmara proferiu voto divergente quanto aos honorários arbitrados em favor da Defensoria Pública, aplicando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado. Negou provimento ao apelo do Município de São Mateus.

Pois bem.

Com efeito, no recente julgamento do Tema 1.002 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixara teses no sentido de que “1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. (RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023)

Desse modo, diante do caráter vinculante do pronunciamento do Excelso Pretório (art. 927 do CPC), impõe-se a condenação do ente estatal ao pagamento da verba honorária em favor da Defensoria Pública estadual.

Contudo, quanto ao critério de fixação da aludida verba, em que pese em situações pretéritas tenha me manifestado em sentido diverso, entendo, após detido estudo acerca da matéria, por reformular meu posicionamento, sendo mister destacar que, conforme tese firmada pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1.906.618/SP (Tema 1.076), “
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”, o que ocorre na hipótese
sub examine,
pois o proveito econômico alcançado pela parte se mostra inestimável,
eis que a demanda versa sobre obrigação de fazer concernente ao direito à saúde
.

Nesse sentido, posiciona-se o c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. DEMANDA PRESTACIONAL NA ÁREA DA SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. JULGADOS DO STJ. SÚMULA Nº 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos,
cuida-se de ação de obrigação de fazer consistente em fornecer à parte autora, gratuitamente, medicamento
para tratamento de esclerose múltipla. 2. No presente agravo interno,
a agravante sustenta que o proveito econômico obtido não é inestimável, devendo os honorários advocatícios serem fixados com base no valor da causa e não ao critério da equidade
. No ponto,
verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que nas demandas prestacionais na área da saúde, o arbitramento da verba honorária sucumbencial deve ser fixada pelo critério da equidade, uma vez que o proveito econômico é inestimável
. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt nos EDCL no RESP n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; EDCL nos EDCL no AgInt no RESP n. 1.807.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022; AgInt no RESP n. 1.890.101/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022; AgInt no AREsp n. 1.568.584/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 17/2/2022; AgInt no AREsp n. 1.760.400/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 1/7/2021; AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.058.918; Proc. 2023/0083569-4; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 30/11/2023)

Feitas tais considerações:

i)
acompanho em parte o relator
para negar provimento ao recurso de apelação do Município de São Mateus, pelos mesmos fundamentos lançados por sua Excelência;

ii)
dou provimento ao apelo
da Defensoria Pública,
de modo a acolher a pretensão deduzida e condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento da verba honorária, que fixo no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do §8º, do art. 85, do CPC, que deverá ser destinada ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, nos termos do art. 4º, inc. XXI, da Lei Complementar nº 80/94;

iii) condeno, porém, o Município de São Mateus ao pagamento de honorários no importe de R$500,00 (quinhentos reais), já observada sua sucumbência em grau recursal, considerando que em sentença foi condenado ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios fixados em R$500,00, o que perfazia o montante de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Friso que a condenação da requerida Jussara de Jesus Silva permanecerá nos moldes lançados na sentença, observada o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator no ponto em que deu provimento ao apelo da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo para aplicar o Tema 1.002, do Excelso Supremo Tribunal Federal, todavia, em prestígio ao Tema 1.076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e à luz da existência de valor da causa que não se apresenta ínfimo (originariamente estabelecido em R$80.000,00), divirjo tão somente para, em observância da ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC e, sobretudo, por não haver condenação e por ser o proveito econômico imensurável, aplicar os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado. Por fim, acompanho o voto de relatoria no capítulo em que negou provimento ao apelo do Município de São Mateus.